Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO: 0715888-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO SILVA PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por ALESSANDRO SILVA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica formulado pela defesa do apenado. Em razões recursais, em síntese, a defesa informa que o agravante cumpre pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, tendo sido deferido seu recambiamento para o Distrito Federal, sem, contudo, concessão da prisão domiciliar mediante a utilização de monitoração eletrônica. Esclarece que o pedido do agravante restringe-se ao uso da monitoração eletrônica no regime domiciliar tão somente até que seja efetivamente recambiado para o Distrito Federal e não como medida alternativa para o cumprimento da pena em regime semiaberto, como entendeu a r. decisão agravada. Informa que não há vagas, atualmente, no regime semiaberto ou aberto na Comarca de Anápolis, na qual se encontra preso, em cadeia pública, há mais de 70 (setenta) dias, em regime fechado. Salienta constituir grave violação a seus direitos humanitários a situação de estar preso em regime mais gravoso, sobretudo porque fere o que determina a Súmula vinculante no 56 do STF, não podendo o agravante permanecer nessa situação, mesmo que seja até a concretização do recambiamento, vez que já se passaram quase três meses de sua captura, inexistindo motivo a justificar o seu direito de cumprir a pena no regime adequado. Destaca ser ainda mais evidente a violação aos direitos do agravado, ante a inexistência de previsão para que se dê o efetivo recambiamento, tendo em vista as recentes proibições do Tribunal de Justiça do Goiás e do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, suspendendo a transferência e remanejamento de presos por 30 dias, em razão da situação calamitosa provocada pela pandemia da Covid-19 no Distrito Federal e em Goiás. Cita precedente do c. STF que entende aplicável à espécie, sustentando, ainda, que o agravante cumpre objetivamente os requisitos previstos no artigo 318 do CPP para a concessão da monitoração eletrônica, mantendo sozinho, mediante trabalho autônomo, como instrutor de hipismo em uma hípica situada em Anápolis-GO uma família constituída de 5 pessoas: sua cônjuge virago e mais 4 filhos, sendo 2 menores de 12 anos. Requer a reforma da decisão para que seja deferida a prisão domiciliar mediante a utilização de monitoração eletrônica de forma imediata até a realização de seu efetivo recambiamento para o Distrito Federal. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 25766974 – pp. 56/60). A decisão mantida foi pelo Juízo a quo (ID 25766974 - p. 62). Parecer da 9a Procuradoria de Justiça Criminal, reiterando as considerações lançadas nas contrarrazões e oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 26047933). É a síntese do que interessa. DECIDO. O agravante apenado se insurge contra sua manutenção em estabelecimento prisional em regime mais gravoso, oportunidade em que invoca o disposto na Súmula 56/STF visando cumprir sua pena em prisão domiciliar, mediante a utilização de monitoração eletrônica, “até a realização de seu efetivo recambiamento para o Distrito Federal”. Contudo, conforme se infere dos autos, já houve o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, ocorrido em 14.05.2021, encontrando-se recolhido no Centro de Detenção Provisória II (ID no 25766981). Portanto, se já houve o recambiamento do agravante para o Distrito Federal, encontrando-se recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento da pena, resta prejudicado o pedido “de prisão domiciliar mediante a utilização de monitoração eletrônica de forma imediata até a realização de seu efetivo recambiamento para o Distrito Federal, sob pena de violação ao entendimento consubstanciado na Súmula 56 do STF.”. Ante o exposto, com apoio no art. 89, incisos III e XII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator